Tribunal: TJMT
Processo: 1035436-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035436-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (EMBARGANTE), JULIAO CHARAO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 025.397.251-55 (ADVOGADO), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JAIME LUIZ PREZOTTO - CPF: 259.600.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO RECURSO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.026, §§ 1o E 2o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA NÃO IMPLICA, AUTOMATICAMENTE, SUPRESSÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO. QUESTÃO A SER ANALISADA NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE EVENTUAL RECURSO SUBSEQUENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nativas Buffet e Restaurante Ltda. contra acórdão que, ao rejeitar os segundos aclaratórios interpostos pela parte contrária (Churrascaria Boi Grill EIRELI - ME), reconheceu seu caráter manifestamente protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A Embargante sustenta omissão do julgado por ausência de manifestação expressa sobre o pedido de reconhecimento da ineficácia interruptiva dos referidos embargos, com consequente certificação imediata do trânsito em julgado da decisão de mérito.

Requer a integração do acórdão para que conste expressamente a inexistência de efeito interruptivo, invocando, para tanto, o precedente do STF (ARE 1199407/TO).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser resolvida consiste em definir se o acórdão que reconhece o caráter protelatório de embargos de declaração e aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC é omisso por não declarar, de ofício ou a requerimento, a ausência de efeito interruptivo do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio idôneo à rediscussão do mérito ou à complementação de fundamentos não essenciais ao julgamento.

O art. 1.026,
caput
, do CPC, consagra regra geral segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, assegurando previsibilidade e estabilidade ao sistema recursal.

Já o § 2o do mesmo dispositivo prevê sanção pecuniária para o manejo abusivo e manifestamente protelatório dos embargos, sem, contudo, vincular a aplicação da multa à perda do efeito interruptivo.

Assim, a aplicação da multa e a supressão do efeito interruptivo são institutos autônomos, de incidência e consequências distintas. O legislador não estabeleceu relação necessária entre ambos, cabendo a análise da eficácia interruptiva apenas no juízo de admissibilidade de eventual recurso subsequente, quando se verificará se o recurso anterior pode ser considerado formal e substancialmente existente.

A jurisprudência do STF (ARE 1199407/TO) e do STJ tem admitido, em hipóteses excepcionais, a não interrupção do prazo recursal quando os embargos se mostram manifestamente incabíveis ou desprovidos de qualquer fundamentação, configurando abuso extremo do direito de recorrer. Todavia, trata-se de apreciação casuística e não automática, a ser realizada oportunamente no exame da tempestividade de recursos futuros.

No caso concreto, o acórdão embargado cumpriu integralmente seu dever jurisdicional, ao rejeitar os segundos embargos, reconhecer seu caráter protelatório e aplicar a sanção pecuniária correspondente. A eventual discussão sobre o efeito interruptivo constitui questão processual prejudicial e diferida, cuja apreciação compete ao órgão que vier a apreciar a admissibilidade de eventual recurso interposto após o trânsito em julgado.

O silêncio do julgado, portanto, não configura omissão, mas sim o reconhecimento de que a matéria ultrapassa o escopo do julgamento dos próprios embargos, sendo indevida a antecipação desse debate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, não implica, de forma automática, a perda do efeito interruptivo do prazo recursal.

A aferição sobre a existência ou não do efeito interruptivo constitui questão de admissibilidade de eventual recurso subsequente, a ser examinada no momento oportuno.

Não há omissão quando o acórdão se abstém, justificadamente, de antecipar juízo sobre questão processual futura e incidental.

R E L A T Ó R I O

Submetem-se a julgamento os Embargos de Declaração opostos por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA em face do acórdão de ID 320079385, proferido por este Colegiado, que, à unanimidade, rejeitou os segundos embargos de declaração aviados pela parte adversa, CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, e, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório daquele recurso, aplicou-lhe a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

A ora Embargante, NATIVAS BUFFET, sustenta em suas razões (ID 322565393) que o acórdão padece de omissão, vício que, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, autoriza a presente insurgência.

Argumenta que, em sede de contrarrazões aos segundos aclaratórios da parte contrária, formulou pedido expresso para que, além da aplicação da multa por litigância protelatória, fosse declarada a ausência de efeito interruptivo daquele recurso, com a consequente e imediata certificação do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na apelação.

Afirma que o acórdão embargado, embora tenha acolhido a tese do intuito protelatório e imposto a sanção pecuniária, silenciou sobre a sua natural consequência jurídica, qual seja, a ineficácia do recurso para obstar a formação da coisa julgada.

Invoca, em abono à sua tese, precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1199407/TO), segundo o qual embargos de declaração manifestamente incabíveis ou protelatórios não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que, sanada a omissão, seja o julgado integrado a fim de constar expressamente a ausência de efeito interruptivo e a determinação de certificação do trânsito em julgado.

Devidamente intimada, a Embargada, CHURRASCARIA BOI GRILL, apresentou contrarrazões (ID 326012876), pugnando, em suma, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

Defende a inexistência de omissão, ao argumento de que a não interrupção do prazo recursal constitui medida de caráter excepcionalíssimo e não uma decorrência automática da aplicação da multa.

Sustenta que o Colegiado, ao optar pela sanção pecuniária, exerceu seu juízo de valor e entendeu ser esta a medida suficiente e proporcional para o caso, mantendo, de forma implícita, a regra geral do efeito interruptivo.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do precedente invocado e reitera os argumentos de mérito anteriormente expendidos, notadamente quanto à violação à coisa julgada e à equivocada distribuição dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central destes aclaratórios reside em definir se o acórdão que reconhece o caráter protelatório de segundos embargos de declaração e aplica a multa correspondente é omisso por não se pronunciar, de ofício ou a requerimento da parte, sobre a ausência de efeito interruptivo do prazo para outros recursos.

A Embargante NATIVAS BUFFET defende que a ausência de interrupção seria uma consequência lógica e jurídica do reconhecimento do abuso do direito de recorrer, e que o silêncio do julgado sobre o tema, mesmo após provocação expressa, configura omissão a ser sanada.

A tese, embora articulada com aparente coerência, não resiste a uma análise mais aprofundada da sistemática processual civil.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não à sua reforma.

Sua função, delineada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é integrativa, visando a corrigir obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou retificar erros materiais.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que o julgador *devia* se pronunciar, seja por força de lei, seja por ter sido objeto de expresso debate nos autos.

O artigo 1.026 do Código de Processo Civil estabelece, em seu
caput
, a regra geral: "Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso".

Trata-se do postulado normativo que confere segurança jurídica ao sistema recursal, permitindo que as partes, ao oporem seus aclaratórios, o façam com a legítima expectativa de que o prazo para eventuais recursos ulteriores será reiniciado.

O parágrafo segundo do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê a sanção para o abuso deste direito: "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

Uma interpretação sistemática e teleológica dos referidos dispositivos revela que a interrupção do prazo recursal e a aplicação de multa por conduta protelatória são institutos distintos, com âmbitos de incidência e consequências próprias.

A lei processual não estabelece uma correlação necessária e automática entre a aplicação da sanção pecuniária e a supressão do efeito interruptivo. Fosse essa a intenção do legislador, a redação da norma certamente o teria explicitado, vinculando uma consequência à outra.

O que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela Embargante, é a consolidação de um entendimento segundo o qual a regra da interrupção pode ser excepcionada em situações de abuso manifesto e qualificado do direito de recorrer.

Tal excepcionalidade, contudo, não decorre da mera aplicação da multa, mas da própria natureza do recurso interposto, quando este se revela manifestamente incabível ou flagrantemente desprovido de fundamentação, a ponto de sequer poder ser considerado um exercício regular do direito de petição.

No caso em apreço, este Colegiado, ao analisar os segundos embargos de declaração da CHURRASCARIA BOI GRILL, concluiu por seu caráter protelatório, pois visavam à rediscussão de matéria já exaurida.

Diante dessa constatação, exerceu a faculdade-dever que lhe impõe o artigo 1.026, § 2o, do CPC e aplicou a sanção pecuniária.

Essa decisão representou um juízo de valor sobre a conduta da parte, considerando-a reprovável e merecedora de punição.

Contudo, a aplicação da multa não impunha, como corolário obrigatório, a declaração da ausência do efeito interruptivo.

A aferição sobre se tal recurso teve ou não o condão de interromper o prazo para a interposição de recursos ulteriores é matéria intrinsecamente ligada ao juízo de admissibilidade destes. Em outras palavras, a análise do efeito interruptivo não constitui um capítulo decisório autônomo a ser obrigatoriamente incluído no acórdão que rejeita os aclaratórios, mas sim uma questão prejudicial a ser examinada quando da verificação da tempestividade de eventual Recurso Especial, Extraordinário ou até mesmo de outros Aclaratórios.

A pretensão da Embargante, em essência, busca antecipar um debate eminentemente processual, cuja análise é, por sua natureza, diferida.

A decisão sobre a tempestividade de um recurso futuro é um juízo de prelibação, a ser realizado em momento oportuno, seja por esta Corte, em sua instância competente para o exame de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, seja pelos próprios Tribunais Superiores, como guardiões de sua própria jurisdição.

Dessa forma, o silêncio do acórdão embargado sobre o tema não configura omissão, mas sim o reconhecimento de que a matéria refoge ao escopo do julgamento dos próprios embargos protelatórios, ficando sua análise adstrita, como questão incidental, ao exame de admissibilidade dos demais recursos que venham a ser interpostos neste processo.

O precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela parte (ARE 1199407/TO) serve de robusto fundamento para a tese de que os embargos protelatórios não interrompem o prazo, mas não impõe que tal declaração seja feita de forma antecipada e desvinculada da análise de um recurso subsequente.

Aquele julgado, na verdade, estabelece a premissa jurídica que será aplicada quando da verificação do pressuposto da tempestividade.

Por conseguinte, o julgado está completo, pois entregou a prestação jurisdicional a que estava obrigado: julgar os segundos embargos, qualificá-los como protelatórios e aplicar a sanção correspondente.

A questão remanescente, por sua natureza processual, será devidamente enfrentada na seara própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa no momento processual adequado. Inexiste, pois, omissão a ser sanada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025